Tribunal: TJDFT
Processo: 0720075-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720075-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL CHRISTIANO MIRANDA CARVALHO AGRAVADO: LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA D E S P A C H O Por meio do presente agravo de instrumento, Samuel Christiano Miranda Carvalho postula a reforma da sentença da MMa. Juíza da Vara Cível do Riacho Fundo, que extinguiu o processo em razão de o autor não ter comprovado a condição de hipossuficiência ou recolhido as custas iniciais. Em sendo assim, e tendo em vista que a impugnação de sentença não está prevista no rol do art. 1015, do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar, querendo, sobre o cabimento do presente recurso, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 22 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator